Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-82.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000550-82.2019.8.11.9005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP-MT
Agravante(s):
FLAVIA GABRIELLY BENEVIDES
Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA- DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUPERADA POR DECISÃO DE MÉRITO DEFINITIVA. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Ocorre a perda superveniente do objeto recursal, quando o julgamento deste agravo de instrumento não acarretaria resultado prático algum, já que a decisão interlocutória objurgada se restou superada pela decisão de mérito definitiva nos autos originários.
2. Recurso prejudicado.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FLAVIA GABRIELLY BENEVIDES contra a decisão proferida pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP-MT nos autos no 1011679-88.2019.8.11.001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Requer a parte agravante o deferimento da tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, para modificar a decisão agravada, concedendo-lhe a medida liminar pleiteada nos autos originários, confirmando-a no julgamento do mérito do presente agravo.
É o que merece registro.
DECIDO.
Compulsando os autos no 1011679-88.2019.8.11.001, verifica-se que foi prolatada sentença, inclusive já ouve o trânsito em julgado da mesma.
Dessa forma, extrai-se a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o julgamento deste agravo de instrumento não acarretaria resultado prático algum, já que a decisão interlocutória objurgada se restou superada pela decisão de mérito definitiva nos autos originários.
A manifesta prejudicialidade recursal, tal como, in casu, permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do artigo 932, III do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante ao exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face da manifesta prejudicialidade, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator